Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724994-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA PACIENTE: ELIENIO FABIEL DE JESUS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KARYNI DE SOUZA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 59.864, em favor de ELIENIO FABIEL DE JESUS COSTA, preso desde 27/2/2025, pela suposta prática das infrações descritas nos artigos 147-A, § 1o, inciso II e artigo 150, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 97/101). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, uma filha menor que é sua dependente e mãe idosa da qual é o único responsável, além de não representar risco à ordem pública ou à instrução criminal. Sustenta que o paciente não foi posto em liberdade com o pagamento de fiança na delegacia em razão de sua hipossuficiência, de modo que a imposição de medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes. Ressalta que a prisão preventiva, no caso, configura antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 17/3/2025 pela suposta prática das condutas capituladas nos artigos 147-A, § 1o, inciso II e 150, ambos do Código Penal, ambos c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (fls. 63/64). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime e reincidência do paciente, pois, segundo consta da denúncia: Entre os dias 13 de fevereiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025, às 07h40, na QC 4, CJ 13, LT 29, Riacho Fundo II, o denunciado, de modo consciente e voluntário, perseguiu sua ex-companheira, LÍDIA C. A. R., reiteradamente, por ligações e comparecimentos recorrentes à sua casa, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade dela, bem como ameaçando sua integridade física e psicológica. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado entrou nas dependências da casa da vítima, contra a vontade dela. Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento por cerca de 10 meses, estando separados desde o dia 13/02/2025. Todavia, o denunciado, inconformado com a separação, passou a perseguir a vítima com diversas ligações e telefonemas, insistindo em conversar, bem como com aparecimentos repentinos nas dependências de sua residência, em qualquer hora do dia, sem ser autorizado. Na tentativa de se proteger, a vítima trocou a fechadura da porta da casa, mas não a do portão. Ainda assim, o denunciado compareceu diversas vezes em sua residência e em diversos horários (manhã, tarde, noite ou madrugada). Em 27/02/2025, o denunciado compareceu novamente à residência da vítima, sem ser autorizado, e adentrou o portão, usando a chave reserva. Ato contínuo, danificou os vidros da porta da residência, da qual ele não possuía a chave. Em seguida, a vítima acionou as autoridades policiais, que realizaram a prisão em flagrante do denunciado. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] No caso dos autos, considerando a infração penal imputada ao autuado e a reincidência, verifica-se a presença da hipótese prevista no art. 313, III, do Código de Processo Penal. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando que o autuado, além de não aceitar o término do relacionamento, vem praticando atos de perseguição contra a vítima, e, no caso em tela, chegando a danificar a propriedade para tentar acessar o interior do imóvel. O comportamento do autuado revela persistência criminosa e periculosidade concreta, uma vez que, não obstante os esforços da vítima em encerrar definitivamente o relacionamento e impedir o acesso do ex-companheiro à sua residência, este continuou a importuná-la, culminando na invasão de sua propriedade mediante arrombamento. Ressalto que o histórico criminal do autuado, que já possui outras condenações anteriores por infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, evidencia a tendência à reiteração delitiva, especialmente em relações íntimas, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que, caso posto em liberdade, poderá intimidar a vítima, o que poderia comprometer seu depoimento durante o processo. Perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar se revelariam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, devendo, neste caso, pelo menos por ora, prevalecer sobre o estado de inocência. Ora, se há risco à ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao autuado, como é o caso dos autos. Em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. Saliente-se, por fim, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIENIO FABIEL DE JESUS COSTA, filho de MARIA DE JESUS COSTA, nascido aos 08/01/1982, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (fls. 46/49 - grifo nosso). Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, a d. Magistrada a quo ponderou que: [...] Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria. E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, além do resguardo da indenidade da ofendida. Ademais, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração. Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA EM ELEMENTOS NOVOS. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os agravantes teriam matado a vítima, com o emprego de recurso que dificultou sua defesa e com a utilização de meio cruel, deferindo-lhe golpes com instrumento corto contundente, para ficar com a guarda de um de seus netos, com apenas quatro anos de idade. Em seguida, os acusados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o nos fundos da casa. 4. Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 5. Pelo que se depreende, os fatos ocorreram em 2/10/2018 e os agravantes tiveram as prisões temporárias decretadas pelo prazo de trinta dias, por decisão datada de 16/10/2018, vindo a custódia ser prorrogada, em 13/11/2018, e a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 12/12/2018. Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Acrescenta-se que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 6. Na hipótese, o acórdão do Tribunal estadual, ao denegar o writ originário, não inovou nas razões utilizadas pelo Juízo de primeira instância, limitando-se a tecer maiores considerações acerca da situação fática já delineada no decreto preventivo, razão pela qual não há ilegalidade, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 7. Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art.316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos. 8. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 147.912/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise da revisão nonagesimal, não se exige novos fundamentos, mas apenas a análise da persistência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. [...] Assim, MANTENHO a prisão preventiva de ELIENIO FABIEL DE JESUS COSTA (fls. 97/101). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tem-se que a pretensa substituição não se mostra viável. No caso vertente, o paciente alega que possui filha menor e é responsável por mãe idosa, contudo não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e que seja exclusivo responsável pelos seus cuidados. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de junho de 2025 17:42:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora